Tribunal: TJMT
Processo: 1015345-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015345-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), PEREIRA DA CRUZ METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 09.430.081/0001-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 102/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 102/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma REsp n. 1.103.050/BA (Tema 102/STJ), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, deve ser o presente recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
PEREIRA DA CRUZ METALURGICA LTDA – ME

contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 102/STJ).

Em síntese, a parte agravante alega que não foi aplicado de forma correta o Tema 102 do STJ, ao fundamento que
“este E. Tribunal de Justiça passou a interpretar o aludido precedente (e, via de consequência, também a Súmula 414) no sentido de que bastaria UMA tentativa frustrada de citação pelos correios e UMA tentativa frustrada de citação por oficial de justiça para que estivesse legitimada e autorizada a citação por edital, independentemente de qualquer pesquisa/diligência para localizar o endereço do réu. E esta não é e nem nunca foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça. ”

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

Tempestividade em id. 151814176.

Contrarrazões (id. 151868667).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a
recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a
recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a parte agravante alega que foi demonstrada a aplicação incorreta do tema 102 do STJ, uma vez que não houve o exaurimento das modalidades de citação antes de ocorrer a citação por edital.

Com efeito, colaciono a ementa do recurso paradigma
REsp n. 1.103.050/BA - Tema 102/STJ, que é a controvérsia deste recurso
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART.8º.
1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

Aliás, para esclarecer qual dúvida, transcrevo trecho do voto acima ementado:

"(...)

Interpretando a parte final do inciso III - segundo a qual, não retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), "(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação,
mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva
.
Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação
. Nesse sentido: REsp 927999/PE, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2ª Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008. No caso, segundo atestaram as instâncias ordinárias, a Exeqüente não exauriu as providências tendentes a localizar o endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal por mandado. Presente tal circunstância de fato, insuscetível de reexame no recurso especial (súmula 07/STJ), confirma-se o acórdão recorrido, que está conforme a jurisprudência do STJ."

Logo, verifica-se que no referido recurso paradigma o Superior Tribunal de Justiça apenas colocou como necessário, antes da realização da citação por edital, que sejam exauridas todas as demais modalidades, isto é, citação por edital e por meio do oficial,
não constando a necessidade de que cada modalidade seja exaustiva na busca de novo endereço
.

Assim, contrário do alegado pelos recorrentes, não há necessidade de exaurimento em cada modalidade na busca por novo endereço, ou seja,
não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização de endereço
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF).
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
3. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1696739/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

Por sua vez, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

“(...) Com efeito, como foi registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na nulidade da citação editalícia, porque realizada em consonância com a legislação vigente, na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8o estabelece, in verbis:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Tem-se, in casu, a aplicação do princípio da unidade e da coerência, que, diante de um conflito de normas, de natureza geral com a especial, há de prevalecer esta última.

Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que, “se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

De fato, isso decorre do que estabelece o artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”, que tipifica o brocardo lex specialis derogat legi generali.

De outro giro, destaca-se que o AgInt. no AREsp. 1690727/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, não diz respeito à execução fiscal, frise-se, mas, sim, à execução regida pelo CPC, e o AREsp 1.050.314/RJ, da relatoria do Ministro Francisco Falcão, publicado no DJe de 15/5/2017, conquanto relativo à Execução Fiscal, trata-se de uma decisão isolada, de modo que o posicionamento majoritário do STJ permanece no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, conforme definido no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

(...)

Desse modo, os precedentes, com fulcro nos julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911, REsp 1.103.050, REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, consignam que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por Oficial de Justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

(...)

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio, e por oficial de justiça (id. n. 17427919 e 18873080), não há falar, portanto, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.
Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por este Relator que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, e, consequentemente, não reconheceu a nulidade da citação por edital do Agravante, tampouco determinou, por esse motivo, a suspensão da Execução Fiscal n. 1005870-13.2017.8.11.0040. ”

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 102) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto ao negar seguimento ao recurso especial com fundamento na sistemática de precedentes qualificados - Tema 102 do STJ.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo ser mantida a decisão agravada, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023